Tribunal: TJSP
Processo: 2013535-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DESSE RECURSO PRINCIPAL. EXAME PREJUDICADO. Tem-se por prejudicado, ante o desaparecimento do interesse recursal, o julgamento do agravo interno contra ato do Relator que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, isto, em

Ementa:
RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DESSE RECURSO PRINCIPAL. EXAME PREJUDICADO. Tem-se por prejudicado, ante o desaparecimento do interesse recursal, o julgamento do agravo interno contra ato do Relator que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, isto, em razão da ocorrência do julgamento do recurso principal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2013535-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado ALEX MAZETTO ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo Interno Cível No 2013535-64.2020.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO No 44713 - 2 -
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2013535-64.2020.8.26.0000/50000
Comarca:CÂNDIDO MOTA 1a Vara
Juiz: Bruno César Giovanini Garcia
Agravante: Aymore Credito Financiamento e Insvestimento S.a
Agravado: ALEX MAZETTO ALVES
RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO
DO
RELATOR
QUE
DEFERIU
O
REQUERIMENTO
DE
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SUPERVENIENTE
JULGAMENTO
DESSE
RECURSO
PRINCIPAL.
EXAME
PREJUDICADO.
Tem-se
por
prejudicado, ante o desaparecimento do interesse recursal, o
julgamento do agravo interno contra ato do Relator que atribuiu
efeito suspensivo ao recurso, isto, em razão da ocorrência do
julgamento do recurso principal.
Voto no 44.713
Visto.
1. Trata-se de agravo interno interposto por AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão que deferiu o pleito de atribuição de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento tirado em ação de busca e apreensão
proposta em face de ALEX MAZETTO ALVES.
Aduz a agravante que deve ser afastada a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, pois ausentes os requisitos legais para a
adoção da providência.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo Interno Cível No 2013535-64.2020.8.26.0000/50000 – Cândido Mota – VOTO No 44713 - 3 -
É o relatório.
2. Esta Turma Julgadora negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, em que o recorrente objetivava a revogação da
medida liminar de busca e apreensão. Com isso, é evidente que perdeu
sentido a discussão suscitada no presente recurso, considerando-se que o
fato superveniente eliminou o interesse recursal.
3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo
interno.
ANTONIO RIGOLIN
Relator